Tribunal: STF
Processo: HC 73769
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a
favor e cinco contra), em relação à qual guardo reservas,
compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não
possua a qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em
segundo plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
        HABEAS-CORPUS - SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À
EVIDÊNCIA DA PROVA DOS AUTOS. O habeas-corpus não é o meio hábil
a fulminar-se sentença condenatória sob o ângulo de mostrar-se
contrária à evidência dos autos. Cabe ao interessado adentrar,
com base no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal,
no campo da revisão criminal.